Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO LEUCEMIA. HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Sabe-se que as astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida.
2 – Considerando que a sentença originária foi substancialmente cumprida de imediato pelo Plano de Saúde, no que diz respeito à autorização do tratamento da Apelante, pretensão principal da demanda, que foi realizado na integralidade, bem como atualmente encontra-se completamente pago, não merece prosperar o cumprimento de sentença, sobretudo quanto à cobrança da multa estipulada na sentença e, por conseguinte, escorreita a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e o extinguiu em face da satisfação integral da obrigação.
Apelação Cível desprovida.